Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-72.2018.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0706282-72.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO LOPES TEIXEIRA MARINHO APELADA: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando a documentação coligida ao fólio processual pelo apelante nesta instância revisora, diga o apelado, em 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, sobre a documentação anexada, porquanto repercutem no objeto da pretensão originalmente formulada e na resolução do recurso interposto. No mesmo prazo, em prestígio ao princípio da cooperação e ao regramento que veda a prolação de decisão surpresa (CPC, art. 10), diga o apelante, considerando que apontara, como objeto da pretensão reformatória que aviara, decisão interlocutória prolatada no bojo do cumprimento que move em desfavor do apelado, quanto ao cabimento do recurso que interpusera, inclusive, em persistindo seu interesse processual, quanto ao cabimento ou não do princípio da fungibilidade no caso vertente. Acudidos esses chamamentos, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator